Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DESPROVIDA. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE AMEAÇAR PRESENTE. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ameaça se deu em contexto sexista, em que a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar ocorre em razão de sentimento de menosprezo pela condição de gênero feminino, justificando a incidência da Lei no 11.340/2006 e o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o julgamento do feito.
2. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente, em cotejo com a confissão extrajudicial e as circunstâncias de como os fatos vieram à tona.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente evidenciado quando o réu ameaçou a vítima e esta, com temor, registrou ocorrência policial, requereu medidas protetivas de urgência e representou contra ele.
4. Recurso conhecido e desprovido.